Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DO RÉU AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. SENTENÇA REFORMADA.
1. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser afastada a absolvição do réu.
2. A lei processual penal não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação (art. 155, CPP).
3. Preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 - réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas -, o acusado faz jus à causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços).
4. Recurso provido.